Tribunal: STJ
Processo: 2698256-18.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015985 - MG(2025/0288893-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CALISTO DIESEL DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: CAPITAL PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE
: CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CARDOSO
PARTICIPACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CELTA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CORSA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: FLAVIA
INCORPORADORA
DE
IMOVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INTERAGE - GESTAO DE CREDITO E COBRANCA S.A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: MONTES CLAROS DIESEL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: OPALA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: POOL PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE
: POSTO DO JAIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: REDE MINEIRA DE PNEUS
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE
: SIDERURGICA ITABIRITO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VADIESEL VALE DO ACO DIESEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: VALADARES DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VDL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
RAFAEL DE ALBUQUERQUE RODRIGUES QUEIROZ - MG230794
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: RAFAELA LIMA NAWOÉ - SP500935
JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
Documento eletrônico VDA54042927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9397bb73-1917-4d3e-8973-10db00278f7b

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO
NÃO ESSENCIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial em demanda de recuperação judicial, sob fundamentos de inexistência de
vícios do
do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de
art. 1.022
prequestionamento do
do CPC, com aplicação, por analogia, das Súmulas n.
art. 10
282 e n. 356 do STF.
2. Controvérsia originada de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais sobre cancelamento de apólice de seguro, reputado serviço
não essencial, com rejeição dos embargos de declaração. No recurso especial, a
parte sustenta violação dos arts. 10 e 1.022, II, do CPC e do
, da
art. 49, caput
requerendo manutenção da cobertura securitária e pagamento
Lei n. 11.101/2005,
do prêmio conforme o plano, havendo contrarrazões.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão recorrido quanto aos pontos suscitados nos
embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se ocorreu violação do
contraditório por decisão surpresa ao tratar da extraconcursalidade sem prévia
oitiva (art. 10 do CPC); e (iii) saber se o acórdão negou vigência ao regime da
concursalidade dos créditos na recuperação judicial (art. 49,
, da
caput
.
Lei n. 11.101/2005)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022,
examinou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
5. Não há apreciação, pelo acórdão recorrido e pelos embargos de declaração, das
teses fundadas nos arts. 10 do CPC e 49,
, da
incidem,
caput
Lei n. 11.101/2005;
portanto, a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF pela ausência de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de modo
Teses de julgamento
claro e suficiente, as questões essenciais do litígio, afastando-se a violação do art.
1.022, II, do CPC. 2. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF,
ante a ausência de prequestionamento das teses aventadas no recurso especial,
mesmo com a oposição de embargos de declaração".
Documento eletrônico VDA54042927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9397bb73-1917-4d3e-8973-10db00278f7b

: CPC, arts. 10 e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 11.101/2005,
.
art. 49, caput
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/6/2023;
REsp n. 1.371.104/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/11/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9397bb73-1917-4d3e-8973-10db00278f7b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015985 - MG (2025/0288893-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTOSETE
VEICULOS
E
PECAS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CALISTO DIESEL DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: CAPITAL PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CARDOSO PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CELTA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CORSA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: FLAVIA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INTERAGE - GESTAO DE CREDITO E COBRANCA S.A.
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: MONTES CLAROS DIESEL SA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: OPALA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: POOL
PARTICIPACOES
S/A
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: POSTO DO JAIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: REDE MINEIRA DE PNEUS S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: SIDERURGICA ITABIRITO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: VADIESEL VALE DO ACO DIESEL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

AGRAVANTE
: VALADARES DIESEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: VDL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
RAFAEL DE ALBUQUERQUE RODRIGUES QUEIROZ -
MG230794
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: RAFAELA LIMA NAWOÉ - SP500935
JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO
NÃO
ESSENCIAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial em demanda de recuperação judicial, sob fundamentos de inexistência de
vícios do
do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de
art. 1.022
prequestionamento do
do CPC, com aplicação, por analogia, das Súmulas n.
art. 10
282 e n. 356 do STF.
2. Controvérsia originada de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais sobre cancelamento de apólice de seguro, reputado serviço não
essencial, com rejeição dos embargos de declaração. No recurso especial, a parte
sustenta violação dos arts. 10 e 1.022, II, do CPC e do
, da
art. 49, caput
requerendo manutenção da cobertura securitária e pagamento
Lei n. 11.101/2005,
do prêmio conforme o plano, havendo contrarrazões.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão recorrido quanto aos pontos suscitados nos
embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se ocorreu violação do
contraditório por decisão surpresa ao tratar da extraconcursalidade sem prévia oitiva
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

(art. 10 do CPC); e (iii) saber se o acórdão negou vigência ao regime da
concursalidade dos créditos na recuperação judicial (art. 49,
, da
caput
.
Lei n. 11.101/2005)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022,
examinou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
5. Não há apreciação, pelo acórdão recorrido e pelos embargos de declaração, das
teses fundadas nos arts. 10 do CPC e 49,
, da
incidem,
caput
Lei n. 11.101/2005;
portanto, a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF pela ausência de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de modo claro
Teses de julgamento
e suficiente, as questões essenciais do litígio, afastando-se a violação do art. 1.022,
II, do CPC. 2. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF, ante a
ausência de prequestionamento das teses aventadas no recurso especial, mesmo com
a oposição de embargos de declaração".
: CPC, arts. 10 e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
.
caput
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
26/6/2023;
REsp n. 1.371.104/SC,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/11/2021;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.173.531/SP,
Turma, julgado em 20/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARDIESEL
LTDA. (em recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado recorrido; por
incidência da Súmula n. 7 do STJ; e por ausência de prequestionamento do
do
art. 10
CPC, com aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 8.277):

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Cancelamento da apólice
.
de seguro – Serviço não essencial – Recurso ao qual se dá provimento
Por não se tratar de serviço essencial é permitida a interrupção do contrato de
seguro após o deferimento da recuperação judicial.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 8.397-8.400).
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 10 do CPC, porque o acórdão dos embargos de declaração teria
introduzido, de forma inédita, a tese de extraconcursalidade do crédito da seguradora
sem prévia oitiva, caracterizando decisão surpresa e ofensa ao contraditório
substancial;
b) 1.022, II, do CPC, já que não houve enfrentamento, pelo Tribunal, do
ponto central levantado nos embargos de declaração — a origem legal da suspensão
do pagamento do prêmio no regime da recuperação judicial — e, por isso, o acórdão
seria omisso quanto ao exame específico da causa do suposto inadimplemento;
c) 49,
, da
pois todos os créditos existentes na
caput
Lei n. 11.101/2005,
data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao
plano e à suspensão de pagamentos, e a decisão teria reconhecido inadimplemento
para justificar a interrupção da cobertura securitária, em detrimento da
concursalidade do prêmio.
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do
acórdão por afronta aos arts. 10 e 1.022, II, do CPC; requer o conhecimento e
provimento para que seja reconhecida a negativa de vigência ao
, da
art. 49, caput
e para que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de que
Lei n. 11.101/2005,
determine a manutenção da cobertura securitária e o recebimento do prêmio
remanescente conforme o plano de recuperação judicial.
Contrarrazões às fls. 8.452-8.462.
É o relatório.
VOTO
I -
II, do CPC
Art. 1.022,
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, o Tribunal
expôs, explicitamente, que
a quo
a doutrina e
jurisprudência vêm consolidando situações nas quais não é possível a
interrupção de serviços essenciais mesmo diante a inadimplência da
recuperanda.
Consignou que
ora recorrida,
a seguradora,
cancelou a apólice do
– ora
contrato de seguro sob justificativa de inadimplência da agravada
recorrente –, tendo o juízo de origem determinado a manutenção dos serviços.
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

Pontuou que o contrato de seguro não se enquadra como serviço
essencial, pois não é imprescindível para continuidade do funcionamento da
empresa, e que a mera possibilidade da ocorrência de sinistros não afeta o atual
exercício da atividade empresarial.
Julgou equivocada a alegação de que o inadimplemento decorreu do
procedimento específico da recuperação judicial e, por isso, o serviço não
Salientou que,
poderia ser interrompido.
se o débito é posterior ao
processamento da recuperação judicial, tratar-se-ia de crédito extraconcursal
.
que sequer observaria a ordem de pagamento prevista na Lei n. 11.101/2005
Asseverou que o acórdão recorrido expressamente pontuou que, por
não ser considerado serviço essencial, o contrato de seguro pode ser
interrompido diante do não pagamento do prêmio.
A propósito, confiram-se trechos do acórdão recorrido e dos respectivos
aclaratórios (fls. 8.279-8.281, 8.399):

Nesse viés, baseado no disposto do artigo 49, §3o da Lei 11.101 de 2005, a
doutrina e jurisprudência vêm consolidando situações nas quais não é possível a
interrupção de serviços essenciais mesmo diante a inadimplência da recuperanda: [...]
No presente caso trata-se de contrato de seguro no qual a seguradora, ora
agravante, cancelou a apólice sob justificativa da inadimplência da agravada, tendo o
juízo de origem determinado a manutenção dos serviços.
Contudo, entendo que o contrato de seguro não se enquadra como serviço
essencial, pois não é imprescindível para continuidade do funcionamento da empresa.
[...]
Portanto, não vejo como classificar como essencial tal serviço eventual. Afinal, a
mera possibilidade da ocorrência de sinistros não afeta o atual exercício da atividade
empresarial. [...]
Equivoca-se o embargante ao afirmar que o inadimplemento decorreu do
procedimento específico da recuperação judicial e, por isso, o serviço não poderia ser
interrompido. Afinal, se o débito é posterior ao processamento da recuperação judicial,
tratar-se- ia de crédito extraconcursal que sequer observaria a ordem de pagamento
prevista na Lei 11.101 de 2005. Por sua vez, se consiste em inadimplemento anterior à
recuperação judicial, o acórdão expressamente pontuou que, por não ser considerado
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

serviço essencial, o contrato de seguro pode ser interrompido diante o não pagamento
do prêmio [...].

Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
II - Arts. 10 do CPC e 49,
da
caput,
Lei n. 11.101/2005
Neste ponto, cumpre asseverar que a questão referente à violação dos
artigos acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que
julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ.
Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e
, com a incidência da Súmulas n. 211 do STJ e
a ausência de prequestionamento
282 do STF, em relação às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pela Corte
,
a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.371.104/SC,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/11/2021,
24/11/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52720061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: ae02a787-f797-47b3-818c-9f9c8fdf1f97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.015.985 / MG
Número Registro: 2025/0288893-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240737494001 10000240737494003 10000240737494006 10000240737494008 10000240737494011
10000240781849001
10000240781849002
10026237420248260100
10432623720248260100
20040101920248260000
20240000176827
26982561820248130000
50218654520248130024
5021865452024813024 52845573320238130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CALISTO DIESEL DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : CAPITAL PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CARDOSO PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CELTA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CORSA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : FLAVIA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : INTERAGE - GESTAO DE CREDITO E COBRANCA S.A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : LESSA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : MONTES CLAROS DIESEL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : OPALA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54010955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:11
Código de Controle do Documento: 9077f5b7-71d1-46dd-b5ef-2a7fde873dcc

AGRAVANTE : POOL PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : POSTO DO JAIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : REDE MINEIRA DE PNEUS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : SIDERURGICA ITABIRITO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VADIESEL VALE DO ACO DIESEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : VALADARES DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VDL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE : VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VECTRA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
RAFAEL DE ALBUQUERQUE RODRIGUES QUEIROZ - MG230794
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
RAFAELA LIMA NAWOÉ - SP500935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:11
Código de Controle do Documento: 9077f5b7-71d1-46dd-b5ef-2a7fde873dcc